Tribunal: TJMT
Processo: 1023732-44.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023732-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 406.239.121-04 (SUSCITADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 406.239.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - CNPJ: 00.234.260/0001-21 (AMICUS CURIAE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AMICUS CURIAE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 1023732-44.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

SUSCITADO: APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO

EMENTA

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 1023732-44.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

SUSCITADO: APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
–
IRDR
, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, em face de Aparecida Diogo Paro, representada por Marisia Cristina Paro, propondo a fixação das seguintes teses jurídicas:

1)
QUANDO HÁ LIDE NA ‘JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA’, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO DEVEM SER ARBITRADOS COM EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8º);
e,

2)
QUANDO NÃO HÁ LIDE NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A PARTE AUTORA DEVE SER CONDENADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO
, diante da noticiada existência de repetição de processos com idêntica controvérsia de direito, envolvendo a fixação de honorários sucumbenciais, nas ações ajuizadas em face da Fazenda Pública, na tutela do direito à saúde.

O incidente foi processado e julgado por este Sodalício, resultando no Acórdão disponível no id. 203993193, assim ementado:

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

No entanto, ao verificar a presença de inexatidão material na decisão colegiada de minha relatoria, solicitei a devolução dos autos, para correção, de ofício, na forma autorizada pelo inciso I, artigo 494, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese, por analogia.

Assim, os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 1023732-44.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

SUSCITADO: APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
–
IRDR
, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, em face de Aparecida Diogo Paro, representada por Marisia Cristina Paro, propondo a fixação das seguintes teses jurídicas:

1)
QUANDO HÁ LIDE NA ‘JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA’, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO DEVEM SER ARBITRADOS COM EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8º);
e,

2)
QUANDO NÃO HÁ LIDE NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A PARTE AUTORA DEVE SER CONDENADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO
, diante da noticiada existência de repetição de processos com idêntica controvérsia de direito, envolvendo a fixação de honorários sucumbenciais, nas ações ajuizadas em face da Fazenda Pública, na tutela do direito à saúde.

O incidente foi processado e julgado por este Sodalício, resultando no Acórdão disponível no id. 203993193, assim ementado:

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

No entanto, ao verificar a presença de inexatidão material na decisão colegiada de minha relatoria, solicitei a devolução dos autos, para correção, de ofício, na forma autorizada pelo inciso I, artigo 494, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese, por analogia.

Isso porque
verifico que, apesar de processado o incidente, diante da justificada necessidade de uniformizar entendimento envolvendo a temática do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, nas ações que revolvem a saúde pública, a revelar a procedência no pedido de instauração instituto, em que pese improcedente a fixação da tese jurídica proposta (pelos fundamentos aos quais me remeto, evitando tautologia), constou, equivocadamente, na parte dispositiva da decisão, que o pleito foi julgado improcedente, apesar de parcialmente procedente o pleito.

A toda evidencia, a situação narrada revela mero erro material, corrigível de ofício, visando adequar o dispositivo da decisão colegiada à conclusão lógica da fundamentação nele vertida.

Reitere-se que o pleito do Suscitante foi julgado procedente, em parte, na medida em que procedente a pretensão de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, recaindo a improcedência apenas sobre a pretensão de fixação da tese jurídica na forma proposta, porquanto na contramão daquela proposta pelos
Amicus Curiae
(DPE/MT e OAB/MT) e adequada ao caso, fato que, dado o caráter ambivalente da ação, leva à conclusão lógica de que a tese jurídica em sentido contrário da proposta pelo Suscitante, revela-se escorreita.

Portanto, necessário
CHAMAR O FEITO À ORDEM
, para sanar, de ofício, erro material constante no Acórdão, especificamente na parte dispositiva do voto, assim como na ementa da decisão colegiada, para que passe a contar a procedência parcial do pedido.

Assim sendo, retifique-se o voto, para que conste no dispositivo:

Com essas considerações, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, para, considerando as teses submetidas à apreciação, para fixar a seguinte tese jurídica:
a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil
.

Por fim, a teor do que dispõem os incisos I e II do artigo 985 do Código de Processo Civil c/c os incisos I e II do artigo 181-L do Regimento Interno do TJMT, a tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão, na forma do artigo 986 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, retifique-se a ementa do julgado, para que conste:

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Corrigido o erro material, às providências de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024